Tribunal: TJBA
Processo: 8008829-89.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008829-89.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PJ05 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1.002 DO STF. OVERRULING DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEFICÁCIA DA NORMA LOCAL EM CONFLITO COM O DISPOSTO NO ART. 4º, XXI, DA LC Nº 80/1994. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, considerando a alegação de incompatibilidade entre a legislação estadual (LC nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008) e a federal. 3. Análise da superação da Súmula 421 do STJ pelo Tema 1.002 do STF, que reconheceu o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais contra o ente público ao qual integra. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1140005 (Tema 1.002), fixou tese de repercussão geral reconhecendo o direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais, mesmo em ações contra o ente público ao qual pertence, considerando sua autonomia administrativa, funcional e orçamentária (CF/1988, art. 134, § 2º). 4. A legislação estadual que veda a condenação em honorários não prevalece sobre a norma geral federal (LC nº 80/1994), nos termos do art. 24, § 4º, da CF/1988. 5. Não houve declaração de inconstitucionalidade da legislação estadual, mas sua eficácia foi suspensa, respeitando a hierarquia normativa. 6. A decisão do STF vincula os tribunais inferiores, conforme art. 927, III, do CPC, garantindo segurança jurídica e uniformidade na aplicação do direito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo contra ente público ao qual integra, considerando sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. 2. A legislação estadual contrária à norma geral federal perde eficácia, nos termos do art. 24, § 4º, da CF/1988." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 8008829-89.2023.8.05.0201, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro/Ba, em que figuram como parte apelante ESTADO DA BAHIA e parte apelada LAIANE BOMFIM PASSOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA